Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-77.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001027-77.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006812-59.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURA EM VALOR A MAIOR – DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA –RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – ENGANO INJUSTIFICÁVEL E MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS – ARTS. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, 940 DO CC E 113, §2º, DA RESOLUÇÃO M. 414/2010 DA ANEEL – RESTITUIÇÃO CABÍVEL NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do
decisum
, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.

A devolução em dobro do montante indevidamente cobrado e pago pelo consumidor só tem cabimento se inequivocamente demonstrados o engano injustificável e a má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, os quais não se presumem, precisam estar evidenciados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006812-59.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante alega que
a sentença merece ser reformada, para determinar a devolução de forma dobrada, visto que a responsabilidade pelo pagamento a maior realizado pelo apelante é da concessionária de energia elétrica, que errou ao não observar o contrato firmado e emitir fatura por média de consumo em mês onde o apelante não fez uso da rede
(
sic
Id n. 42751516 – pág. 4).

Aduz que a ré admitiu o equívoco mas procedeu à restituição do montante na forma simples, o que, segundo ele, não está correto, uma vez que não se trata de erro justificável.

Em contrarrazões, a apelada argui ausência de interesse recursal; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 42751522).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada suscita que não foram impugnados de forma objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, o apelante cumpriu minimamente os ônus argumentativos ao dizer que faz jus à devolução em dobro e à reparação por danos morais.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que a apelada emitiu indevidamente a fatura de dezembro de 2015 em R$43.410,91 (equivocadamente calculada pela média), o que gerou o pagamento injustificado, mediante débito em conta-corrente.

Na via administrativa foram devolvidos R$42.113,89, mas o apelante pleiteia que o seja em dobro, portanto ainda estaria pendente a restituição de mais R$42.113,89.

No entanto, para isso é necessário que, além do pagamento imotivado, tenha havido má-fé do credor.

É o que estabelece o artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. (...)
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A própria Resolução n. 414/2010 da ANATEL dispõe:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (Suspenso os efeitos, pelo DSP ANEEL 018 de 2019) (...)

§ 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso,
salvo hipótese de engano justificável
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
.
(Sem destaque no original).

A jurisprudência também é nesse sentido, de que para a restituição dobrada, também com fundamento no artigo 940 do CC, a caracterização da má-fé é imprescindível.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. (...) DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
Consoante a jurisprudência do STJ, é cabível a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados a título de tarifa de água e esgoto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo comprovação de engano justificável
. Entretanto, a verificação da presença de tal requisito enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). (Sem destaque no original).

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA
. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE ANTE O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. (...) II -
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, somente quando caracterizada a má-fé na cobrança indevida, é cabível a aplicação do art. 42 do CPC (restituição em dobro do valor pago indevidamente). Precedentes:
AgRg no REsp nº 1.245.373/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 29/06/2011; REsp nº 1.250.314/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 10/06/2011; REsp nº 1.231.803/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 31/03/2011. III - Tendo o Tribunal de origem entendido que não se havia comprovado má-fé na conduta da ora recorrida, forçoso reconhecer que, para rever o juízo ordinário acerca da ausência da má-fé, na espécie, se mostra indispensável a análise das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV - Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1294624/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 09/10/2012). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL A QUO
. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1.
O STJ firmou o entendimento de que, somente quando caracterizada a má-fé na cobrança indevida, é cabível a aplicação do art. 42 do CPC
(restituição em dobro do valor pago indevidamente). Precedentes: AgRg no REsp 1143112/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; AgRg no REsp 949.053/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe 09/10/2008. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu cabível apenas a repetição de indébito na forma simples, justamente por considerar que houve ausência de má-fé da concessionária de serviço público pela cobrança do serviço. 3. Rever o juízo ordinário acerca da descaracterização da má-fé, na espécie, enseja indispensável análise das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1136141/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02/02/2010; AgRg no REsp 698333/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010; REsp 1115741/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 24/11/2009. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1245373/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011). (Sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
. Circunstância dos autos em que a empresa de telefonia requerida não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório, uma vez que não comprovou a contratação dos serviços impugnados pela requerente. Reconhecida a ilegalidade da cobrança dos serviços impugnados pela requerente, cabível a devolução dos valores quitados em excesso. A
repetição

é devida na forma simples independente da comprovação de erro, enquanto a
repetição
em
dobro
necessita da prova de
má
-
fé
. Aborrecimentos pela cobrança indevida não acarretam prejuízo moral. Dizem com ilícito contratual, sem qualquer ofensa aos direitos da personalidade. Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70082825290, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 15-05-2020)

(...) APRESENTAÇÃO DAS FATURAS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ENCARGO DA PARTE RÉ, EM SE TRATANDO DE LINHA PRÉ-PAGA, QUE NÃO GERA A EMISSÃO DE FATURAS REMETIDAS AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE
MÁ
-
FÉ
. A
repetição
de
indébito
, do valor indevidamente exigido, a teor do parágrafo único do art. 42 do CDC, ausente prova de
má
-
fé
do fornecedor, deve observar a forma simples. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A necessidade de entrar em contato com a demandada para cancelamento de serviços, não caracteriza, de per si, hipótese geradora de dano moral indenizável. Situação de aborrecimento e irritabilidade que, conquanto em nada recomende a prestadora de serviços, não chega a gerar direito a ressarcimento pecuniário. DERAM PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70083653626, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 15-05-2020).

E conforme a Súmula n. 159 do STF,
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.
(atual artigo 940 do CC)

Posto isso, não comprovado de forma satisfatória que a apelada agiu deliberadamente ciente de que estava cobrando tais valores indevidamente e com a intenção de locupletar-se sem causa legítima, seria muito temerário conceder a devolução pretendida nestes autos.

E mais, a situação narrada não extrapolou o mero aborrecimento decorrente das relações contratuais. O fornecimento de energia elétrica não foi interrompido e nem o apelante teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além do quê a apelada reconheceu o erro e restituiu a importância paga a maior. Logo, inexiste direito à indenização por danos morais, os quais nesta hipótese não são presumidos, têm de estar demonstrados, assim como o engano injustificável ou a má-fé na hipótese.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020